Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS PACTUADAS. AUTONOMIA DA VONTADE. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. TARIFA DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. COBRANÇA. REGULARIDADE.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
3. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
4. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado (STJ, Tema 972).
5. Recurso conhecido e não provido.